Tribunal: STF
Processo: Rcl 61208
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPERVENIENTE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CPC, ART. 932, III. RECURSO PREJUDICADO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação (doc. 48). 



    O Estado da Bahia, agravado, informara ter celebrado na origem termo de ajuste de conduta, o que ensejou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ora agravante, consignando não mais subsistir interesse jurídico no recurso por ela interposto (doc. 87). 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente